Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU DE ILEGALIDADE. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TESE FIRMADA PELO STF NO RE 632.853/CE (TEMA 485). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insubsistente a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova pericial está lastreado na existência de erro grosseiro, o que é incompatível com a produção dessa prova, porquanto pode ser examinado diretamente pelo magistrado, sem a necessidade de auxílio técnico, sendo a análise cuidadosa da documentação acostada aos autos suficiente para o deslinde do feito.

2. De acordo com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 2.1. A recorrente busca a alteração do resultado da correção de sua prova, o que afeta de forma indevida o poder de autotutela conferido à Administração. Em outras palavras, a recorrente pretende discutir o mérito da questão, o que lhe é vedado, pois implicaria indevida substituição da banca examinadora e violação ao princípio da separação dos poderes, não comprovada a alegada violação ao edital ou de constatação de erro grosseiro ou a flagrante ilegalidade suficientes a autorizar a pretendida interferência do Poder Judiciário.

3. Apelação conhecida e desprovida.